Tribunal: TJMT
Processo: 1046775-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046775-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCOS LUCIO DA SILVA - CPF: 615.555.171-53 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1046775-05.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCOS LUCIO DA SILVA

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO CONDICIONADA À QUITAÇÃO INTEGRAL DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. PRINCÍPIO DA RESSOCIALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ao apenado progressão para o regime aberto, sem condicioná-la ao pagamento prévio da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o não pagamento da pena de multa, desacompanhado de comprovação inequívoca da capacidade econômica do apenado, impede a progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão de regime depende do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos na Lei de Execução Penal.

4. O inadimplemento da multa penal pode obstar a progressão apenas se demonstrada a suficiência econômica e o caráter deliberado do não pagamento.

5. No caso, o apenado comprovou atividade laboral modesta, com renda mensal de R$ 1.400,00, compatível com condição de hipossuficiência, não infirmada pelo Ministério Público, a quem incumbia tal ônus.

6. A decisão agravada permite o parcelamento da multa no curso da pena remanescente, conforme autorizado pelo art. 169 da LEP, e não representa exoneração da obrigação, apenas sua adequação à realidade socioeconômica do sentenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O inadimplemento da pena de multa não impede, por si só, a progressão de regime, quando ausente comprovação da suficiência econômica do apenado. 2. É legítima a decisão que autoriza o parcelamento da pena de multa no curso da execução penal, desde que ausente demonstração de má-fé ou inadimplemento deliberado."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts.
1o, III; 5o, XLVI, LXVII; LEP, arts.
112, 114, 169; CPC, art. 99, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.056.540/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17/12/2024; STF, HC 211197 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09/03/2022; STJ, AgRg no REsp 2134384/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13/06/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1046775-05.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCOS LUCIO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Executivo de Pena n. 0030097-44.2018.8.11.0042, concedeu ao reeducando
Marcos Lúcio da Silva
a progressão para o regime aberto, sem condicionar o benefício ao pagamento prévio da sanção pecuniária.

Em suas razões, sustenta o agravante que
“
a ausência injustificada do pagamento da pena de multa impede a progressão de regime”,
destacando que
“o apenado nunca deu início ao pagamento da pena de multa”.

Assevera, ainda, que inexiste nos autos qualquer comprovação da hipossuficiência econômica do reeducando.

Amparado nesses argumentos, requer
“seja reformada a decisão de mov. 166.1, a fim de que seja determinada a revogação da progressão regimental concedida ao apenado, em razão do não preenchimento dos requisitos subjetivos (injustificada e voluntária ausência de pagamento da pena de multa)”
.

Em sentido contrário, assinala o agravado que a decisão objurgada é a que melhor se ajusta ao caso concreto.

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos, enquanto a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1046775-05.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o recorrido cumpre pena de 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput,
da Lei n. 10.826/2003), com trânsito em julgado em 11 de fevereiro de 2019.

Consoante informações constantes nos autos, o requisito objetivo para progressão ao regime aberto foi implementado em 9 de setembro de 2023. Posteriormente, em 16 de dezembro de 2024, o Juízo de origem deferiu a progressão de regime, condicionando-a ao cumprimento de requisitos específicos, entre os quais não incluiu, como condição para o deferimento da benesse, o pagamento prévio da pena de multa, cujo valor atualizado corresponde a R$ 32.378,81 (trinta e dois mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos), equivalente a 740 (setecentos e quarenta) dias-multa.

Da decisão agravada, extrai-se o seguinte trecho elucidativo:

II- DA PROGRESSÃO DE REGIME

É o caso de conceder a progressão.

O cálculo inserido no SEEU/CNJ indica o preenchimento do requisito objetivo para progressão ao regime aberto.

Em relação à progressão de regime, somente se procede mediante a observância dos requisitos objetivos e subjetivos, conforme dispõe o art. 114, inciso I e II da Lei de Execução Penal.

Ademais, o relatório da unidade prisional não informou a inexistência de faltas disciplinares recentes e comportamento compatível com o regime menos gravoso.

A exigência contida no inciso I, do artigo 114 da LEP, faz referência ao condenado que esteja cumprindo a pena em estabelecimento previsto no artigo 91 da referida Lei, pois o legislador ao fazer tal exigência relaciona que a liberdade, a partir do ingresso do apenado no regime aberto, terá liberdade de locomoção por largos períodos diários, situação esta diversa da realidade do cumprimento de pena do regime semiaberto nesta Comarca.

Deste modo, estando presentes os requisitos autorizadores, a progressão de regime é um direito da pessoa condenada, sendo imperativa a sua concessão.

Isso posto, por entender que o sentenciado(a) se encontra ajustado(a) ao processo de reintegração social, DEFIRO A PROGRESSÃO DE REGIME prisional, autorizando o cumprimento da pena no regime ABERTO ao sentenciado.

Dessa forma, em consonância com o Ministério Público, preenchido os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 112 da LEP; CONCEDO A PROGRESSÃO ao (a) recuperando (a) MARCOS LUCIO DA SILVA, para o regime aberto MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS SEGUINTES CONDIÇÕES: [...].

EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES dispostas acima ADVIRTO ao penitente que a SUA PRISÃO PODERÁ SER DECRETADA, com a finalidade de apresentá-lo (a) imediatamente em audiência de justificação, o que também poderá acarretar a REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO E REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL, conforme disposto no artigo 50, inciso V e artigo 118 , inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do (a) apenado (a) com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do (a) apenado (a).

[...]

III – DA PENA DE MULTA.

De outro turno, verifica-se que até a presente data não foi juntado aos autos o comprovante do pagamento da pena de multa por parte do condenado. Não obstante, a fim de viabilizar a progressão do regime semiaberto e não impor ao reeducando uma barreira intransponível, a ponto de violar o princípio da ressocialização da pena, respeitando opiniões divergentes, entende-se pela possibilidade de que a pena de multa seja quitada durante o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, inclusive, de forma parcelada, até o término do seu cumprimento.

Outrossim, se é admitido pela legislação e entendimento jurisprudencial que os casos de não pagamento, a pena de multa ainda poderá ser executada por outros meios, qual seja, por meio de execução na seara cível, mais ainda deve-se admitir que o pagamento se dê durante o cumprimento da pena privativa de liberdade em aberto.

Além disso, é sabido que a permanência de inúmeras execuções neste meio semiaberto, somente em razão do aludido inadimplemento, acarretaria custos mais onerosos ao Estado, sobretudo com a manutenção do monitoramento eletrônico.

[...]

Sendo assim, AUTORIZO o parcelamento da pena de multa pela quantidade de meses que restam a cumprir da pena privativa de liberdade, cujas guias também deverão ser retiradas junto à Secretaria desta vara.

Inexistindo pagamento, proceda-se nos termos do art. 164 da LEP, remetendo os autos, posteriormente, ao MPE, para adoção das medidas que entender cabíveis acerca de eventual ajuizamento de execução fiscal.

Irresignado, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Agravo em Execução, pleiteando a sua reforma para que seja determinada a revogação da progressão de regime concedida ao apenado, sob o argumento de que não foram preenchidos os requisitos subjetivos exigidos, notadamente o inadimplemento da pena de multa.

Contudo, a pretensão recursal não merece acolhimento.

No presente caso, restou incontroverso que o reeducando Marcos Lúcio da Silva implementou o requisito objetivo em 9 de setembro de 2023, conforme se infere do cálculo de pena acostado aos autos. Ademais, não foram registradas faltas disciplinares de natureza grave no curso do regime semiaberto, tampouco qualquer conduta que demonstrasse descompromisso com as obrigações impostas.

Consta, ainda, a regularidade dos comparecimentos à Fundação Nova Chance, nos moldes das determinações judiciais, bem como o exercício de atividade laborativa lícita, na condição de motorista/caminhoneiro, corroborado por contratos de arrendamento de veículo, cadastro na ANTT, Carteira Nacional de Habilitação válida, comprovantes periódicos de residência fixa e documentação relativa à constituição de pessoa jurídica para fins de transporte rodoviário.

Dessa forma, a controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal restringe-se à análise sobre se o inadimplemento da pena de multa, por si só, obsta a progressão de regime prisional, em especial quando não demonstrada, de forma inequívoca, a capacidade econômica do apenado para cumprir tal obrigação, ainda que mediante parcelamento.

Sobre o tema, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
a ausência deliberada de pagamento da multa pode, sim, configurar impedimento à progressão
. Todavia,
tal exigência não subsiste nas hipóteses em que se comprove a hipossuficiência do apenado
, afastando-se, assim, a imposição de caráter absoluto. Veja-se:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA EM CONTRÁRIO ATRIBUÍDO AO MP. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS contra acórdão que negou provimento ao agravo em execução. O recorrente, sob a alegação de necessidade da comprovação da impossibilidade absoluta do pagamento da multa, interpôs agravo em execução visando ao afastamento da extinção da punibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento da pena de multa impede a extinção da punibilidade; (ii) estabelecer se a declaração de hipossuficiência do apenado é suficiente para afastar a obrigação de pagamento da multa. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência atual do STJ, firmada no Tema 931, estabelece que o inadimplemento da pena de multa não impede a extinção da punibilidade quando o condenado não possui capacidade financeira para quitá-la
. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3o, do CPC, cabendo ao Ministério Público o ônus de produzir provas que demonstrem a falsidade dessa declaração ou que comprovem a capacidade financeira do condenado para adimplir a sanção pecuniária. No caso concreto, o Ministério Público não apresentou provas capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência do apenado.
A decisão do Tribunal de origem encontra-se em consonância com o entendimento consolidado pelo STJ e pelo STF sobre a matéria, que não exige a comprovação da capacidade econômica para pagamento da multa como requisito para a extinção da punibilidade.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”.
(REsp n. 2.056.540/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Negado seguimento a habeas corpus inadmissível, por meio de decisão monocrática. Violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. A decisão agravada, consoante entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, considerou válido o condicionamento da progressão de regime de cumprimento de pena ao pagamento da multa.
Eventual dispensa só é excepcionada pela efetiva comprovação de absoluta impossibilidade de pagar as parcelas da pena pecuniária.
4. Agravo regimental não provido”
(HC 211197 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 09-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022).

O Ministério Público argumenta que o agravado
“nunca deu início ao pagamento da pena de multa”
e que
“não há notícia de que o apenado seja hipossuficiente”.
No entanto, a simples ausência de quitação da sanção pecuniária, por si só, não permite concluir pelo inadimplemento voluntário. Para que o não pagamento da multa constitua efetivo impedimento à progressão de regime, é indispensável a demonstração de que o apenado, tendo condições de arcar com a obrigação, absteve-se de fazê-lo de forma deliberada.

No caso em apreço, embora o órgão ministerial alegue que Marcos Lúcio exerce atividade laboral regular como motorista de caminhão, tal circunstância, por si, não se mostra apta a evidenciar, de forma inequívoca, a sua suficiência econômica para adimplir, de forma integral, a multa penal, cujo montante atualizado corresponde a R$ 32.378,81 (trinta e dois mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos).

Os documentos colacionados aos autos (movs. 120.2, 120.3, 135.3, 147.2, 192.1) atestam que o agravado exerce a função de motorista de caminhão mediante contrato de arrendamento de veículo (mov. 120.2), com renda mensal estimada em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), conforme se infere do documento de mov. 101.3, tratando-se de quantia manifestamente insuficiente para a quitação integral da multa, sobretudo diante das despesas ordinárias de sobrevivência, como alimentação, moradia, transporte e saúde.

A Lei de Execução Penal, em seu art. 169, admite o parcelamento da pena de multa, justamente como medida de adequação à realidade socioeconômica do condenado. A decisão recorrida, ao permitir o parcelamento da obrigação durante o período remanescente da pena privativa de liberdade, revela-se consonante com o dispositivo legal mencionado, promovendo a compatibilização do adimplemento da sanção com a capacidade financeira do apenado.

Ademais, o § 2o do art. 169 da LEP prevê expressamente a possibilidade de revogação do parcelamento caso o reeducando seja inadimplente ou venha a melhorar sua situação financeira, o que garante o cumprimento da obrigação sem impor obstáculo desproporcional à progressão de regime.

Corroborando essa linha de raciocínio, o Juízo da Execução ponderou com acerto que
“a pena de multa ainda poderá ser executada por outros meios, qual seja, por meio de execução na seara cível, [...]. Além disso, é sabido que a permanência de inúmeras execuções neste meio semiaberto, somente em razão do aludido inadimplemento, acarretaria custos mais onerosos ao Estado, sobretudo com a manutenção do monitoramento eletrônico”.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que incumbe ao Ministério Público o ônus de demonstrar a existência de capacidade financeira do réu para arcar com a sanção pecuniária (AgRg no REsp 2134384/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/06/2024; AgRg no REsp 2118258/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/05/2024),
exigência que,
in casu
, não foi atendida
.

Nesse mesmo sentido, esta Câmara Criminal já decidiu:

[...] 1. O inadimplemento da pena de multa não impede, por si só, a progressão de regime prisional, quando presentes os requisitos legais e não demonstrada a capacidade financeira do apenado.

2. A pena de multa pode ser parcelada ou objeto de execução na esfera cível, não sendo condição impeditiva para o gozo de benefícios na execução penal.

3.
Cabe ao Ministério Público comprovar que o condenado possui capacidade financeira para o pagamento da multa, a fim de inviabilizar a progressão
. [...]
(N.U 1023482-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025).

[...] A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que o inadimplemento da pena de multa impede a progressão de regime apenas quando for deliberado, ou seja, não justificado por comprovada hipossuficiência financeira.

O apenado demonstrou cumprimento do requisito objetivo desde 03/02/2024, possui ocupação lícita, residência fixa e não cometeu falta grave, o que evidencia o preenchimento dos demais requisitos legais exigidos pelo art. 112 da LEP.

A Defensoria Pública atua em sua defesa e consta nos autos que o apenado trabalha como motorista, o que corrobora sua hipossuficiência econômica.
O Ministério Público não produziu provas em sentido contrário, sendo seu o ônus da demonstração da capacidade de pagamento da multa
.

A manutenção do apenado em regime mais gravoso exclusivamente pela inadimplência da multa, sem comprovação de má-fé ou capacidade financeira, viola os princípios constitucionais da individualização da pena (CF, art. 5o, XLVI), da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III) e da vedação da prisão por dívida (CF, art. 5o, LXVII).

A pena de multa não deixa de ser exigível, mas sua cobrança deve ocorrer por meio de execução fiscal, conforme dispõe o art. 51 do Código Penal, não podendo ser condicionante da liberdade em razão de dívida pecuniária. [...]
(N.U 1028380-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025).

Diante desse contexto, constata-se que a decisão agravada, ao permitir a progressão de regime condicionada ao parcelamento da pena de multa, respeitou de forma adequada os postulados constitucionais da individualização da sanção penal e da dignidade da pessoa humana, além de refletir compromisso com os fins ressocializadores que orientam a execução penal.

Importa salientar que a providência adotada pelo juízo
a quo
não representa isenção do cumprimento da sanção pecuniária, mas sim sua compatibilização com as possibilidades concretas do apenado. Tal solução resguarda o conteúdo punitivo da pena de multa, promove os objetivos de reintegração social da execução penal e, ao mesmo tempo, assegura ao Estado o direito ao recebimento do crédito, inclusive mediante a adoção de medidas cabíveis no âmbito da execução fiscal.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026